Tribunal: CARF
Processo: 10410.901849/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRE ́DITOS DA NA~O CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de cre ́ditos das contribuic ̧o~es sociais, esta ́ inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transfere^ncia de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de servic ̧o tomado depois de encerrado o processo produtivo, na~o se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos na~o ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram cre ́dito quando suportadas pelo vendedor nas hipo ́teses de venda ou revenda. Na~o se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas a`s transfere^ncias internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por na~o estarem intrinsecamente ligadas a`s operac ̧o~es de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901849/2013-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.138 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009

FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.

estabeleci

despesas de fr

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901849/2013-57
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1893 a 1902), interposto pela Fazenda
Nacional, em 30 de setembro de 2019, em face do Acórdão no 3201-005.295 (e-fls. 1850 a
1879), de 25 de abril de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.

Transcreve-se abaixo a ementa:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
P
CONCEITO DE INSUMOS
O alcance cumulatividade do
PIS Pasep e amente
atenda aos requisitos de (i) com/ao processo
produti e sua (ii)
s) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PROCESSO PRODUTIVO. PRO

Os custos inco
ia e essencialidade com o processo
produtivo das variadas formas e c

cumulativas.
O
ITO. DIRE
ETE.
cumulativo da Cofins, a despes

venda, suportado pelo comprador, e devida

DE INSUM

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

s e
equipamentos utilizados no
cumulativos.

PRODUTIVO E DE IND

os e
util
pro orme disciplinado pela Secretar
SRF no 457/2004).
-CUMULATIVO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM

Concede- frete

docu vendedor

A deliberação estabeleceu-se desta forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provime enas para conceder o das
contr -se as glosas efetuadas, atendidos os
demais requisitos dos §§ 2o e 3o dos arts. 3o das Leis no
- utilizados como
insumos na f

i
e Reparo de Equipament
de compra
(apenas para os valo Conhecimento
de Carga); e (item 1.4) Transporte de cana (bens aplica
- Bens utiliz

culos empregados
especifica
custos Carregadeiras,
Grades, Fazendas, Tratores, Sul
Mudas; III - Bens
(itens "4.1" e "4.2") transpo
desde que nas insta
de que utilizado
IV -

outros bens utilizados na agricultura ou transporte da cana; e V - Despesas com
armazenagem e fretes nas
Diante da decisão a Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 1881 a 1882), em 12 de junho de 2019. Estes foram rejeitados pelo Presidente da 1a Turma
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos, em 16 de setembro de 2019.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1906
a 1917), em 14 de janeiro de 2010 (sic), o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu
parcialmente o recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria referente
à “Despesas com armazenagem e frete de produtos acabados”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1956 a 1963), em 10 de dezembro
de 2020, e requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional,
mantendo o direito de restituição para despesas com armazenagem e frete de produtos acabados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
A Fazenda Nacional sustenta que é “inadequado entender por insumo os gastos
ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos
com aluguel de máquinas e equipamentos, armazenagem e frete de produtos acabados”.
A matéria admitida restringe-se ao direito de crédito com as despesas de
armazenagem e frete de produtos acabados.
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional. Por força
da interpretação sistemática da legislação no que tange a não cumulatividade das contribuições
ao PIS e COFINS não há como se apartar logicamente, com as devidas vênias, a armazenagem e
frete de produtos acabados como uma fase produtiva “após a finalização do processo produtivo”.
Entende-se que a armazenagem e o frete fazem parte do processo produtivo e estão
contemplados na legislação de regência, a Lei no 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2002, com
direito à crédito referente a tais despesas.
No voto proferido no acórdão recorrido, de lavra do il. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, ficou bem assente o entendimento adequado no que tange a armazenagem e
frete na venda de produtos acabados e que reforçam as razões de decidir:
Produtos acabados Armazenagem e frete na venda
de armazenagem e frete pois
entendeu restar descaracterizada a opera
adquirente nos
documentos fiscais bem co n
mbarque, r
“ ” “ ” “
”
a.
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

Discordo do entendimento fiscal.
nte ao PIS/PASEP (Lei no 10.637/2004 (SIC) e a COFINS
(Lei no 10.833/2003) tratam da possibilidade de creditamento do frete como
insumo no processo produ q

Art. 3o Do

(...)
s
enda,
incl
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao con
s classifi
[...]
IX armazenagem de mercadori a, nos casos
dos incisos I e II,
da do produto acabado
do estabelecimento industrial diretamente ao adquirente ou embarqu

e armazenagem do a - dade
final de venda.
fabricado
restringem-se a uma
s nal de
venda.
o 3201-004.
lavra do Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira, que transcrevo na parte que interessa a este
julgamento:
[...]
No
pela expre
”, conforme consta no inciso IX do artigo 3o d

Assim, tai o,
respeitados os demais requisitos da Lei, c
ributadas pelo Pis e Cofins.
datas nos conhecimentos de
transporte ou documentos do armazenad
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

armazenagem e frete de venda, com direito ao aproveitamento do teor
do inciso IX, do art. 3o da Lei no 10.833/03.
concede-se o creditamento dos fretes de produtos
acabados, em q o
vista de
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

1.1 D (II) -

O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):

do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei

z

-

56. Destarte, exemplificativamente

s

-
ica
-

esp

-
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

est

lou-

que de

-se a uma fase lo

intercompany
de produtos acabados com fulcro no art. 3o, inc.

“ per ”

acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

EEN

mon

-

20/06/2017, DJe 29/06/2017)

3. Agravo interno a que se neg

DJe de 05/03/2018).

rrido, observa-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o

fim.
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

dos embargo ciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]

teo
[.....omissis.....]

recursal.

conformidade com a ju

Nesse sentido:
[.....omissis.....]

-

ade, apenas despesa
operacional
o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido
nos autos do REsp no 1.221.170, repre
-
o 7 desta
Corte.
2. Em casos

revenda.

s das mercadorias para estabele

revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.138 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901849/2013-57

3. Agravo interno
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 1o/03/2019).
[....omissis.....]

estabelecimentos

[.....omissis.....]

desempenho da atividade empresarial. As despesas d

sejam suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]

entre est
tamento.
[.....omissis.....]

dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o enten

Tr
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado disse

recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional -lhe provimento, para restabelecer/ma
rte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)

Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital